Tribunal: STF
Processo: HC 77544
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. Tratando-se de habeas substitutivo do recurso ordinário
cabível contra decisão proferida em idêntica medida, a competência é
do Superior Tribunal de Justiça.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - DECLINAÇÃO - ATO DE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CIÊNCIA. A ciência alusiva à declinação da
competência ocorre, no caso, mediante publicação no Diário Oficial.
COMPETÊNCIA - DECLINAÇÃO - ATOS INSTRUTÓRIOS -
SUBSISTÊNCIA. Uma vez declinada a competência, dá-se, a critério do
juízo competente, o aproveitamento dos atos instrutórios.
Subsistência da norma do artigo 567 do Código de Processo Penal - a
incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz
competente.